Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ENCARGOS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. BENS MÓVEIS. PATRIMÔNIO INDICADO PELA RÉ APÓS A CONTESTAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de divórcio c/c partilha de bens.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio e partilhar os direitos e obrigações sobre o imóvel adquirido na constância do casamento, na proporção de 50% para cada parte, ressalvados interesses de terceiros e da Fazenda Pública.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar a possibilidade de meação (i) do financiamento e das taxas condominiais do imóvel, (ii) do veículo Fiat Siena, (iii) da motocicleta e do saldo do FGTS do autor, além de a quem pertencem (iv) o botijão de gás e (v) a geladeira Consul.
III – Razões de decidir
4. No regime da comunhão parcial de bens, todo o patrimônio adquirido, e as dívidas assumidas durante o período da união, devem ser partilhados entre o casal, conforme disciplina do art. 1.658 e ss. do Código Civil.
5. Em regra, considera-se devida a partilha de imóvel adquirido por financiamento na proporção das parcelas pagas durante o matrimônio, pois presumido o esforço comum dos cônjuges para o pagamento das prestações. A sentença não atribuiu propriedade exclusiva do imóvel a qualquer das partes, do qual se conclui o condomínio entre as partes. Atribuídos 50% do bem para cada parte, ambas devem responder pelas obrigações vinculadas ao bem, após a separação de fato.
6.Embora as partes afirmem que compraram o automóvel na constância do casamento, não há qualquer documento comprobatório dessa compra nem da posse efetiva sobre o bem, insuficientes as notas fiscais de serviços prestados em concessionária de veículos. Assim, a pretensão de partilhar o veículo cuja propriedade está registrada em nome de terceiro, que não integra a demanda, não procede.
7. Em razão da natureza dúplice da ação de divórcio, a inclusão de novos bens ao patrimônio partilhável pela ré independe de reconvenção e pode ser realizada na contestação. Todavia, esse arrolamento não é possível após a estabilização da demanda, havendo preclusão temporal, salvo a demonstração de fatos supervenientes ou a contraposição a documentos anteriormente coligidos.
IV – Dispositivo
8. Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelo do autor parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.643; 1.644; 1.658 s.s.; 1.663, § 1o. CPC/2015, arts. 324, §1o, I; 336; 435; 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0738729-48.2024.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0708377-22.2020.8.07.0009, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/03/2023. TJDFT, Apelação Cível, 0709072-14.2022.8.07.0006, Relatora: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2023.